Tribunal: TJPA
Processo: 0803880-92.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803880-92.2026.8.14.0000

PACIENTE: CLEBSON MOREIRA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE ACARÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão da d. Juíza da Vara Criminal da Comarca de Acará/PA, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, investigado pela suposta prática dos delitos de tentativa de homicídio qualificado contra agentes de segurança pública, roubo majorado com emprego de arma de fogo, cárcere privado, associação criminosa, corrupção de menores e disparo de arma de fogo. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e falta de contemporaneidade da medida, além de requerer a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob o argumento de existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e atual, em afronta ao art. 312, do Código de Processo Penal; (ii) saber se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos constantes dos autos, os quais indicam a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

4. Os elementos informativos colhidos na investigação apontam indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como evidenciam a periculosidade concreta do agente, descrita a partir do
modus operandi
, com relato de participação em organização criminosa armada, invasão de residências, manutenção de vítimas em cárcere privado e disparos de arma de fogo contra policiais durante tentativa de fuga.

5. Tais circunstâncias revelam risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, legitimando a custódia cautelar como medida necessária e proporcional, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

6. A alegação de ausência de contemporaneidade não procede, pois o envolvimento do paciente com organização criminosa projeta efeitos no tempo e mantém atual o risco de reiteração delitiva.

7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da medida extrema, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

8. No caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta das condutas e do risco de reiteração delitiva, em consonância com o disposto no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal e com a orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 1.018.606/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 16.9.2025).

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 1.018.606/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 16.9.2025; TJPA, Súmula 8.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Advogado, Dr. Waldemir Santos Melo, em favor do nacional Clebson Moreira da Costa, contra ato da douta Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Acará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente responde pela suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 121, §2º, inciso VII, c/c 14, inciso II; 157, § 2º-A, inciso I; 148, caput; e 288, caput, todos do Código Penal; 244-B, da Lei nº 8.069/90 (quatro vezes), e 15, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado, roubo com emprego de arma de fogo, cárcere privado, associação criminosa, dentre outros), nos autos de origem de nº 0800579-40.2025.8.14.0076.

Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, alegando a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a falta de contemporaneidade entre a medida e os fatos investigados.

Requer, em sede liminar, a cassação do ato constritivo, com a consequente revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o paciente possui condições pessoais favoráveis. Ao final, requer a concessão definitiva da ordem (ID nº 33853356).

Juntou documentos (ID n° 33853358).

Indeferida a liminar (ID nº 33862912), o impetrado presta informações (ID nº 33924089) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 34343504).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, verificam-se presentes a possibilidade jurídica do pedido, bem como a legitimidade e o interesse de agir, razão pela qual deve o
writ
ser conhecido.

Sustenta o impetrante a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, alegando a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, além da falta de contemporaneidade entre a medida e os fatos investigados. Subsidiariamente, defende a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, sob o argumento de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Pois bem.

Do ato coator, extraio (ID n° 33853362):

A prisão preventiva foi decretada por decisão escrita e fundamentada, com base nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, permanecendo presentes, de forma concreta e atual, os requisitos autorizadores da medida extrema. Ao contrário do alegado, o decreto prisional não se fundou em presunções abstratas ou na gravidade genérica dos delitos, mas em elementos objetivos constantes dos autos, os quais evidenciam indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a real necessidade da custódia para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Conforme já consignado na decisão que decretou a prisão, os elementos informativos colhidos, especialmente os boletins de ocorrência, relatório de investigação policial e depoimentos de vítimas e adolescentes apreendidos, apontam que o acusado integrava facção criminosa armada, exercia papel de liderança em grupo organizado, efetuou disparos de arma de fogo contra policiais em serviço, além de participar de roubos majorados, cárcere privado, constrangimento ilegal, associação criminosa e outros delitos graves, todos contemporâneos ao decreto prisional, circunstâncias que demonstram a periculosidade concreta do investigado e o risco efetivo à ordem pública.

As alegações defensivas de residência fixa, emprego lícito, família constituída e primariedade não são suficientes para afastar a prisão preventiva, uma vez que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos autorizadores da medida, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores. Ademais, tais circunstâncias não neutralizam os fortes indícios de envolvimento do acusado com organização criminosa armada, tampouco afastam o risco de reiteração delitiva.

Ressalte-se, ainda, que a conduta de fuga e o enfrentamento armado contra agentes de segurança pública evidenciam o risco concreto à aplicação da lei penal, mostrando-se inadequadas e insuficientes eventuais medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, inexistindo fato novo capaz de infirmar os fundamentos do decreto prisional, e permanecendo íntegros os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, a qual se mostra necessária, adequada e proporcional ao caso concreto.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo-se integralmente a decisão que decretou a custódia cautelar de CLEBSON MOREIRA DA COSTA.

Como se observa, a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos colhidos no curso da investigação, os quais apontam o paciente como possível autor dos delitos de tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública, roubo majorado, cárcere privado, associação criminosa e corrupção de menores.

Conforme narrado nos autos, o paciente teria empreendido fuga após abordagem policial, ocasião em que efetuou disparos de arma de fogo contra policiais militares na localidade de Fazendinha, no município de Acará/PA. Ademais, há relatos de que o investigado seria integrante da facção criminosa denominada "Comando Vermelho", tendo supostamente participado da invasão de residências e da manutenção de moradores em cárcere privado, como forma de represália contra membros da comunidade local.

Notadamente, tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta das condutas investigadas, e revelam a periculosidade social do agente, elementos que justificam a manutenção da custódia cautelar, especialmente para garantia da ordem pública e para prevenção da reiteração delitiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal:

Art. 312.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I –
o modus operandi
, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

§ 4º É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito,
devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal e à aplicação da lei penal, conforme o caso.
<grifei>

Data venia
, não prospera a alegação de inidoneidade da fundamentação empregada, tampouco de ausência dos requisitos autorizadores para a manutenção da medida extrema, conforme já demonstrado.

Neste contexto:

No caso, a prisão preventiva está bem fundamentada, lastreando-se na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em razão da periculosidade do paciente, consubstanciada na gravidade concreta do crime executado e no
modus operandi
empregado no delito (...).

(HC n. 1.018.606/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 10/10/2025.)

Ademais, cumpre salientar que o fato de o paciente, em tese, integrar organização criminosa projeta-se no tempo, circunstância que mantém atuais e concretos os riscos à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal. Desse modo, não procede a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, porquanto a natureza permanente da atividade criminosa imputada evidencia a persistência do
periculum libertatis
, justificando a manutenção da medida cautelar extrema.

Quanto ao pedido de substituição da constrição por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319, do CPP, inexiste motivo para acolhê-lo, pois, ante a gravidade concreta do caso, elas se mostram inadequadas. Ademais,
em tudo se atende ao artigo 282, §6º, do mesmo código, e aos precedentes dos Tribunais Superiores.

Assim,
data venia
, entendo que resta devidamente fundamentado o ato coator, afastando-se a alegação de ilegalidade por ausência de fundamentação trazida pelo impetrante, sendo a manutenção da prisão cautelar medida que se impõe.

Por fim, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva” (Súmula nº08/TJPA), entendimento que por ora prevalece.

Á vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

Belém, 19/03/2026